Tribunal: STF
Processo: HC 266963
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-14
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.  ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO. 

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 1.062.590/SP (consulta ao sítio do STJ).
 
2. A defesa sustenta, em síntese, constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva, pois fundamentada em busca domiciliar realizada por guardas municipais sem mandado judicial ou autorização do morador. Aduz a inexistência de outros elementos probatórios que comprovem a existência de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria.

3. Estes são os requerimentos e pedidos:
“4. Dos pedidos finais
(...)
a. O deferimento do pedido urgente de liminar, independentemente de informações da Sexta Turma do STJ9 , ora autoridade coatora, frente a fértil documentação acostada na íntegra (art. 660, § 2º do CPP) e diante da possibilidade de consulta digital dos autos da ação penal;
b. O sobrestamento da ação penal para o fim de fazer cessar, desde já, incontinenti, a coação ilegal que sofre o paciente, diante da:
• Invasão de domicílio comprovada pela gravação realizada pelo celular;
• ausência de fundada suspeita; 
• e usurpação de função da polícia civil.  
No mérito: 
a. A concessão da ordem para convalidar a liminar deferida para anular todas as provas obtidas pela atuação ilegal da guarda municipal e trancar definitivamente a Ação Penal nº 1501136-19.2025.8.26.0442 em trâmite pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Itapira/SP.”(e-doc. 1, p. 12 e 13)
É o relatório.

Decido.

4. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021. 
 
5. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, o Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a ausência de flagrante ilegalidade e a inviabilidade de superação do entendimento consolidado no verbete nº 691 da Súmula do STF, uma vez que o mérito da controvérsia ainda não fora analisado pelo Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.

6. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.

7. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.
 
8. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 14 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator